Tribunal: TJSP
Processo: 1057338-81.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. Segurança concedida na origem. Recurso fazendário. Ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/2009, que alterou o art. 16, par. único, do RITCMD (Decreto 46.655/02), majorando o tributo. Exorbitância do poder regulamentar. Inteligência da Lei Estadual no 10.705/2000. Incidência de valor de referência do IPTU.

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. Segurança concedida na origem. Recurso fazendário. Ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/2009, que alterou o art. 16, par. único, do RITCMD (Decreto 46.655/02), majorando o tributo. Exorbitância do poder regulamentar. Inteligência da Lei Estadual no 10.705/2000. Incidência de valor de referência do IPTU. Arbitramento. Procedimento excepcional e subsidiário. Cabimento reservado a casos em que evidenciada omissão ou má-fé do contribuinte. Manutenção da sentença que se impõe. RECURSO VOLUNTÁRIO E OFICIAL DESPROVIDOS.